Tribunal: TJDFT
Processo: 0740815-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Agravo interno. Agravo de instrumento. Julgamento simultâneo. Cadastro restritivo de crédito. Inadimplência. Exclusão. Verossimilhança.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retirada do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de exclusão da anotação restritiva de crédito imposta ao agravante.
III. Razões de decidir
3. O poder do Juiz de antecipar, provisoriamente, a própria solução definitiva esperada no processo principal exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final, ou seja, é providência de natureza emergencial, adotada em caráter provisório, mas que realiza de imediato a pretensão.
4. Havendo comprovação nos autos de origem quanto à quitação do débito que originou a anotação restritiva de crédito, afigura-se viável a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.